Tribunal: TCU
Processo: 010.632/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 768/2023-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.4 do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário (peça 68 do TC Processo 038.439/2019-0 ), de minha relatoria, por meio do qual o Tribunal recomendou ao Ministério da Saúde que: " 9.4.1. avalie devidamente os reflexos e riscos das questões epidemiológicas do coronavírus relacionados com a aquisição do medicamento imunoglobulina humana 5g injetável antes de decidir sobre sua aquisição no mercado, em especial, sua aquisição das empresas chinesas SK Plasma Co. Ltd. e Nanjing Pharmacare Co. Ltd., vencedoras do Pregão Eletrônico 65/2019; 9.4.2. adote as providências necessárias junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária a fim de obter as licenças de importação do medicamento imunoglobulina humana 5g injetável das empresas estrangeiras SK Plasma Co. Ltd. e Nanjing Pharmacare Co. Ltd., vencedoras do Pregão Eletrônico 65/2019, evitando, na medida do possível, a aquisição de medicamento com preço superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), tal qual ocorreu por ocasião da celebração do 3o termo aditivo ao Contrato 238/2018, firmado entre esse Ministério e a Blau Farmacêutica S.A. "; Considerando que o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação de Análise e Monitoramento de Demandas de Órgãos de Controle (CDOC/MS), encaminhou o Ofício 231/2021/CDOC/CGIN/DINGEG/MS, datado de 11/3/2021 (peça 99 do TC Processo 038.439/2019-0 ), contemplando informações prestadas pelo Departamento de Logística, acompanhadas das seguintes documentações: Despacho DLOG (SEI 0019457204), Despacho CGIES (SEI 0019389370), Relatório CGCEAF 0017960071 (SEI 0019512996), Despacho TCU (7563319), Despacho DIIMP (SEI 0019456358), Licença de Importação (LI) do Contrato 65/2020 (SEI 0019440309) e Contrato 67/2020 (SEI 0019440347); Considerando que, quanto ao subitem 9.4.1 do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário , verifica-se que não foram encaminhadas informações referentes à avaliação acerca dos reflexos e riscos das questões epidemiológicas do coronavírus relacionados com a aquisição do medicamento imunoglobulina humana 5g injetável antes de decidir sobre sua aquisição no mercado, em especial, sua aquisição das empresas chinesas SK Plasma Co. Ltd. e Nanjing Pharmacare Co. Ltd., vencedoras do Pregão Eletrônico 65/2019; Considerando que não cabe mais avaliação da recomendação constante do subitem 9.4.1 da deliberação ora monitorada, pois o contexto atual mostra que é notória a queda nos índices de contaminação mundial de COVID-19; Considerando que, no tocante ao subitem 9.4.2 do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário , o Ministério da Saúde encaminhou cópias das licenças de importação referentes aos Contratos 65/2020 e 67/2020 (peça 99, p. 24-31, do TC Processo 038.439/2019-0 ); Considerando as conclusões e a proposta de encaminhamento constante da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peça 46), anuída pelo dirigente da referida unidade técnica especializada (peça 47); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 46 a 47), em: a) considerar não mais aplicável e tornar insubsistente o subitem 9.4.1 do Acórdão 435/2021-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação constante no subitem 9.4.2 do Acórdão 435/2021-TCU-Plenário ; c) encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução de peça 46, ao Ministério da Saúde; e d) apensar definitivamente os presentes autos ao processo TC Processo 038.439/2019-0 , do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, após as comunicações processuais devidas. 1. Processo TC- Processo 010.632/2022-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.